Tribunal: TJPA
Processo: 0037263-89.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037263-89.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GAFISA S/A.

APELADO: CILEIA MENEZES PORPINO, JOSE RICARDO DE SOUSA PORPINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0037263-89.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB~PA 21.114-A

EMBARGADOS: CILÉIA MENEZES PORPINO E JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO

ADVOGADO: MARCELO R.M.DANTAS – OAB/PA 14.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NO PREPARO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que não conheceu de Apelação Cível, por deserção, em razão da irregularidade no preparo recursal. No caso originário, as empresas foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão combatido apresenta contradição em relação à exigência de recolhimento dobrado do preparo; e (ii) definir se o recurso possui caráter protelatório, com eventual aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007, § 4º, do CPC exige que o preparo recursal seja comprovado mediante a apresentação de todos os documentos obrigatórios, incluindo o relatório de conta do processo.

4.

O Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) prevê que, na ausência de comprovação regular do preparo, é necessário o recolhimento em dobro para viabilizar o conhecimento do recurso.

5.

No caso concreto, os Embargantes não apresentaram o relatório de conta do processo no ato do preparo recursal, configurando a irregularidade que ensejou a deserção do recurso.

6.

Não há contradição no acórdão impugnado, uma vez que a decisão foi fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis e reconheceu corretamente a insuficiência do preparo.

7.

O recurso de Embargos de Declaração apresenta caráter protelatório, ao buscar rediscutir matéria já decidida e devidamente analisada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de relatório de conta do processo no preparo recursal caracteriza a irregularidade no recolhimento, ensejando a deserção do recurso.

2.

O reconhecimento da regularidade do preparo recursal exige a apresentação de todos os documentos obrigatórios previstos em lei.

3.

Embargos de Declaração que buscam rediscutir matéria já decidida configuram caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada nos autos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0037263-89.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB~PA 21.114-A

EMBARGADOS: CILÉIA MENEZES PORPINO E JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO

ADVOGADO: MARCELO R.M.DANTAS – OAB/PA 14.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpuseram

Declaratórios

em

Apelação Cível contra

Acordão(Vide PJe ID

22830563 ), que

não conheceu do Recurso por deserção.

Eis a Ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PREPARO IRREGULAR. ORDEM PARA CORREÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO CONJUNTO DOCUMENTAL E ADIMPLEMENTO DOBRADO. OPÇÃO POR EXIBIR APENAS O RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO SEM A COMPROVAÇÃO DOBRADA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais a CILÉIA MENEZES PORPINO e JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO, decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do preparo recursal apresentado pelos apelantes, uma vez que a ausência ou insuficiência do mesmo pode resultar na deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso.

4. No caso concreto, os apelantes não comprovaram o recolhimento dobrado do preparo, conforme exigido, limitando-se a apresentar apenas o relatório de conta do processo.

5. A inobservância do preparo na forma correta resulta na deserção do recurso, conforme previsto no Regimento de Custas do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso deserto.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação adequada do preparo recursal implica a deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1° (Regimento de Custas do TJPA).( Pje ID 22339831)

As

razões recursais sustentam a existência do vício da contradição sob os seguintes argumentos:

-preparo na forma dobrada indevido conforme prova do recolhimento e

-a ausência do relatório de conta do processo não autoriza o preparo na modalidade dobrada.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios à reforma do acórdão combatido.( Pje ID 22986349).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 23704102).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0037263-89.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB~PA 21.114-A

EMBARGADOS: CILÉIA MENEZES PORPINO E JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO

ADVOGADO: MARCELO R.M.DANTAS – OAB/PA 14.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Embargos de Declaração recebido dada a presença de seus requisitos de admissão.

Inicio o voto explanando os pressupostos de admissão material dos Declaratórios.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[1]
, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Por não ser pedido de reconsideração, os Declaratórios devem apontar e debater vícios sanáveis, a saber: omissão, contradição e obscuridade, além de erro material a sofrer integração ou dada correção. Se assim não o fizer,

inacolhidos será o caminho a adotar.

Sendo direta ao olhar o caso concreto,

percebo que
GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

anuncia a existência de

contradição no acórdão objurgado por entender a impropriedade do recolhimento dobrado do preparo.

Vício inexistente!

Perceba que o preparo deve acompanhar os seguintes documentos: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante do pagamento conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

Os Embargantes instruíram o preparo apenas com o boleto bancário e comprovante de pagamento, esquecendo-se do relatório de conta do processo, com muito bem reconhecem nos argumentos recursais.

O relatório de conta do processo

faz parte do que o artigo 1.007,§ 4º do CPC interpreta como

custas devidamente recolhidas e pagas, que se assim inocorrem, exigem o adimplemento em sua forma dobrada.

Contradição não há, decididamente. Ao contrário, vejo que os Embargantes

querem rediscutir

matéria já decidida e julgada por unanimidade pelo Colegiado a impor a qualidade de protelatório, adianto, ante a claridade da legislação tratada .

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

mantendo-se irretocável acórdão combatido, segundo fundamento acima esposado.

Aplico os termos do artigo 1.026, § 2º do CPC por adjetivar o Recurso como protelatório

condenando os Embargantes a pagarem aos Embargados multa de 1%(um por cento) sobre

valor atualizado da causa.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer , obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.

[2]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 12/02/2025